Tribunal: TJMT
Processo: 1016394-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016394-53.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), ADNAN GUIOTTO ALESSI - CPF: 007.186.721-00 (EMBARGANTE), ALTAMIR ALESSI - CPF: 227.122.249-49 (EMBARGANTE), MAGALY ANTONIETA GUIOTTO - CPF: 475.234.099-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão e contradição no acórdão.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016394-53.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT

EMBARGANTE:

ADNAN GUIOTTO ALESSI E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ADNAN GUIOTTO ALESSI E OUTROS
opõe recurso de embargos de declaração (ID 112376482), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 110798952, proferida no
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016394-53.2021.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso, revogando a liminar recursal.

Em suma, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissões, uma vez que a) o critério subjetivo utilizado pelo juízo de piso de ser produtor rural e de terem firmados cédulas de crédito rurais não são parâmetros legais para a atual situação financeira dos embargantes; b) não foi levado em consideração, que a profissão de agricultor do 1o agravante é sazonal, variando a depender da época do ano, o que impossibilita o pagamento de parcelas mensais das custas processuais; c) não fizera distinção entre a miserabilidade jurídica e a insuficiência material ou indigência do art.98, “
caput
” do CPC/15; e d) buscam a justiça gratuita, não apenas das custas processuais iniciais, mas de todas as despesas judiciais e de honorários advocatícios.

Aduz que houve contradição no r. acordão a qual afirma, que não teriam direito os embargantes à justiça gratuita e que em momento posterior admitem que os mesmos não possuem liquidez momentânea, para arcar como as custas processuais, ou seja, detentores da justiça gratuita.

Assevera a necessidade de sanar erro material

em violação ao princípio da não surpresa de que teriam imóvel rural em nome de um dos agravantes em contradição em relação ao próprio entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do STJ, de que bem móveis e imóveis não descaracteriza a condição de necessitado.

No mais, prequestiona a matéria e os artigos 5o, incisos LIV, LV, LXXIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal; artigos 1o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 98,
caput
, 99, §§ 2o, 3o e 6o, e 489, §1o, incisos IV e VI, todos do CPC/15 e; artigos 5o e 10 da Lei no 1.060/50.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada os vícios apontados.

Recurso tempestivo (ID 112588534).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 115528458.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016394-53.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT

EMBARGANTE:

ADNAN GUIOTTO ALESSI E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar algum tipo de defeito a ser sanado, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Ademais, as inúmeras alegações de omissão, contradição e erro material quanto às razões de decidir não se sustentam, pois não restou evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica dos recorrentes.

Vejamos um fragmento da decisão que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...] extrai-se dos autos cédula de crédito bancário no ID 101382984, na qual consta como garantia um imóvel rural em nome de um dos agravantes, conforme matrícula de ID 101393457, p.8, bem como contrato de arrendamento de imóvel rural (ID 101382995, p.40). Assim, os documentos trazidos nos autos, por si só, não demonstram, inequivocamente, tal realidade.

Outrossim, verifica-se que se trata de inúmeras cédulas de créditos rurais com um valor total de R$ 1.435.402,30 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e dois reais e trinta centavos).

Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontram inseridos, bem como as despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer condição especial que pudesse comprometer o orçamento familiar.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica dos recorrentes, de se negar a gratuidade judiciária pretendida, porquanto plenamente justificado pelo magistrado singular os motivos do indeferimento do pedido.”
(ID 110798952, p.6)

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Assim, ausente os vícios apontados e havendo mero inconformismo da parte embargante, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.
4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza apta a comprometer as razões do julgamento. 5. O julgado dirimiu todas as questões reiteradas nos aclaratórios e foi claro ao concluir que a parte teve assegurado o seu direito de defesa. 6. Não cabe a esta Corte Superior a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência confiada ao Supremo Tribunal Federal. 7. Em razão da rejeição dos presentes aclaratórios, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”
(EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019) (g.n.)

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022